Tribunal: TJMT
Processo: 1002704-56.2018.8.11.0001
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-03-09
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
· Vide Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002704-56.2018.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Sistema Remuneratório e Benefícios]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[FLAVIO HUMBERTO FRAGOSO LIMA - CPF: 994.917.371-04 (RECORRENTE), FABIA LORENA SILVA FIGUEIREDO - CPF: 033.027.341-82 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRIDO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA NEGOU-LHE PROVIMENTO, VENCIDO O RELATOR.

E M E N T A

·

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Órgão : 1a
TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

N. Recurso :
1002704-56.2018.811.0001

Recorrente(s) : FLAVIO HUMBERTO FRAGOSO LIMA

Recorrido(s) :
ESTADO DE MATO GROSSO

Relator :
Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Cuiabá (MT), 09 de março de 2020.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

RELATÓRIO

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática lançada no nos autos (id. 27690530), que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou improcedente a pretensão inicial, julgando extinto o processo sem resolução de mérito.

Em argumento recursal, o recorrente é
Soldado da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso
e assevera pelo reconhecimento do direito ao auxílio fardamento,
entre os anos de 2013, 2014 e 2015
, o qual é de natureza substitutiva sendo desnecessária a comprovação do não recebimento do material ou de comprovação, mediante notas fiscais, da aquisição do enxoval militar. Ademais, alega violação ao princípio da impessoalidade e da legalidade, além de prequestionar a matéria.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Houve decurso do prazo sem apresentação de contrarrazões pelo Estado de Mato Grosso.

O Ministério Público, por meio do Ofício no 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O V E N C E D O R

V O T O S V O G A I S

Recurso Inominado no.:

1002704-56.2018.8.11.0001

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá

Recorrente(s):

FLAVIO HUMBERTO FRAGOSO LIMA

Recorrido(s):

ESTADO DE MATO GROSSO

Juiz 1o VOGAL:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

09/03/2020

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI No. 9.099/1995

VOTO DE DIVERGÊNCIA / VENCEDOR 1o VOGAL

Colendos pares:

Peço vênia ao nobre relator, para divergir do seu voto, de onde, sistematicamente esta matéria vem sendo decidida por esta Turma, de onde, a sentença está bem lançada a não merecer reparos, me permitindo a lançar o voto de divergência como 1o VOGAL, na forma sumulada a
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso aviado, nos moldes abaixo delimitados:

RECURSO INOMINADO – POLICIAL MILITAR – AUXÍLIO FARDAMENTO – NÃO ATENDIMENTO AOS REGRAMENTOS DO DECRETO ESTADUAL – AUSÊNCIA DE PROVAS DO DISPÊNDIO DE VALORES – RECURSO IMPROVIDO.

1. A teor do disposto no art. 80-A, da Lei Complementar no 231/2005, acrescentado pela Lei Complementar no 244/2006, o militar somente tem direito ao auxilio fardamento na situação em que o uniforme de uso obrigatório não for fornecido pela corporação e, ausente a prova de qualquer dispêndio desta natureza, não há que se falar em indenização a este título.

Com relação a este mesmo tema assim vem decidindo, inclusive, o E. TJMT:

APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA — REJEIÇÃO. SERVIDOR MILITAR — INDENIZAÇÃO DE AUXÍLIO FARDAMENTO — PREVISÃO LEGAL — LC No 231/2005 — ALTERAÇÃO DA LEGISLAÇÃO — DESCABIMENTO DA INDENIZAÇÃO POSTERIOR À EDIÇÃO DA LC No 244/2006 — RESPONSABILIDADE DA CORPORAÇÃO — NECESSIDADE DE PROVA DOCUMENTAL DA AQUISIÇÃO. REDUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS — POSSIBILIDADE — ARTIGO 20, § 4o, DO CPC. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DEVIDOS PELA FAZENDA PÚBLICA — ATUALIZAÇÃO — NECESSIDADE.

O servidor militar faz jus à indenização referente ao auxílio para aquisição de uniforme enquanto vigente a Lei Complementar no 231/2005. Após a edição da LC no 244/2006, a referida indenização somente será concedida nos casos em que o fardamento não seja fornecido pela Corporação, quando se necessitará de prova documental da aquisição, para posterior ressarcimento.

Admite-se a redução do valor dos honorários advocatícios, quando fixados em demasia, nos termos do artigo 20, § 4o, do CPC.

Nos casos de correção monetária se aplica o Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) até o advento da Lei no 11.960, de 30 de junho de 2009, que deu nova redação ao artigo 1o-F da Lei no 9.494/1997. A partir de então, deverá ser aplicado o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), consoante entendimento do STJ.

Os juros moratórios são devidos a partir da citação, valor este corrigido desde quando cada parcela deveria ter sido paga, a incidir os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, a teor do que determina o artigo 1o-F da Lei no 9.494/1997, com sua nova redação.

Recurso de Joilso Batista de Souza provido em parte.

Recurso do Estado de Mato Grosso não provido. Sentença retificada parcialmente. (Apelação / Reexame Necessário

18687/2014, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 07/07/2015, Publicado no DJE 16/07/2015)

Ainda em outro recente aresto:

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE UNIFORME - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ANTE O JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - DESNECESSIDADE - EXISTÊNCIA NOS AUTOS DE ELEMENTOS SUFICIENTES AO PLENO CONVENCIMENTO DO JULGADOR - BOMBEIRO MILITAR - BENEFÍCIO ETAPA FARDAMENTO - ART. 78 DA LC 231/05 E ART. 80-A DA LC No 244/2006 - INCIDÊNCIA DO DECRETO N.o 8.178/2006 QUE REGULAMENTA A ETAPA DE FARDAMENTO - DIREITO DE RECEBIMENTO DO BENEFÍCIO - AUSÊNCIA DE PROVAS - RECURSO DESPROVIDO.

O julgamento antecipado da lide é um poder/dever conferido ao magistrado e previsto no artigo 330 do Código de Processo Civil e, no caso em que a prova necessária para dirimir a controvérsia originária for exclusivamente documental, a sua adoção pelo julgador não configura cerceamento de defesa e nem fere o princípio da isonomia.

O beneficio ao fardamento concedido aos militares do Estado de Mato Grosso encontra respaldo no Decreto n. 8.178/2006, que regulamenta a Subseção V - da Etapa de fardamento, a qual, por sua vez, encontra-se prevista nos artigos 78 a 80-A da Lei n. 231, de 15 de dezembro de 2005 (Estatuto dos Militares do Estado de Mato Grosso).

O servidor militar faz jus ao recebimento do benefício etapa fardamento somente nos casos em que o mesmo não for fornecido pela Corporação, devendo, para tanto, formular requerimento neste sentido, conforme prevê o art. 3o do Decreto n.o 8.178/2006.

Não há que se falar em ressarcimento de despesas contraídas para aquisição de uniforme quando ausentes provas nesse sentido nos autos
. (Ap 150083/2013, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 30/06/2015, Publicado no DJE 07/07/2015)(destaquei)

Além do mais o Decreto 8178/2006, em seu artigo 5o prevê a necessidade de requerimento formal acerca do fardamento. Não se está a discutir se a lei exige ou não tal ato, porém, o Decreto regulamenta a forma de exercício do direito ali concedido, portanto legal.

A improcedência também se mostra presente quanto ao auxílio fardamento do ano de 2015, já com a vigência da LC n° 555/2014, da qual, em seu art. 129, estabelece que o auxílio fardamento ocorrerá de forma substitutiva, mediante requerimento, para fins de custear as despesas com a aquisição, sendo que o Recorrente não demonstrou nos autos nem a realização do requerimento e nem o custeio do fardamento.

2. O Ministério Público se manifestou nos termos da ata de julgamento.

3.
A sentença que julgou improcedente a pretensão inicial, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

4. VERBAS SUCUMBENCIAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
Diante da sucumbência, a parte recorrente deverá arcar com os valores atinentes às custas processuais e honorários advocatícios, que, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95, fixo em 10% sobre o valor da causa, porém, ressalvada a suspensão, para ambas as verbas, nos moldes do artigo 98, §§ 2o e 3o, do NCPC.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É o voto na forma de súmula de julgamento.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – 1o VOGAL

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/03/2020